Tribunal: TJSP
Processo: 1009566-13.2018.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acolhimento – necessidade de garantir efeitos infringentes ao recurso. SUCUMBÊNCIA. Necessidade de atribuir ao Réu o pagamento das verbas sucumbenciais. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.